Tribunal: TJES
Processo: 0020802-51.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020802-51.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A e outros

APELADO: LEONARDO GOLDNER DELLAQUA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, cabendo sua oposição apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A finalidade dos aclaratórios não se confunde com a rediscussão do mérito da decisão embargada, especialmente quando a matéria suscitada já foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão recorrido.

3. No caso concreto, a alegação de impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória foi expressamente apreciada e rejeitada pelo acórdão embargado, não se verificando qualquer omissão ou contradição a justificar a modificação do julgado.

4. Não configurado caráter protelatório na oposição dos embargos, revela-se incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº
0020802-51.2019.8.08.0035

Embargante: Galwan Construtora e Incorporadora S/A

Embargado: Leonardo Goldner Dellaqua

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Galwan Construtora e Incorporadora S/A
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e que deu parcial provimento do recurso de Leonardo Goldner Dellaqua.

A embargante sustenta a ocorrência de contradição no julgado, notadamente quanto à cumulação de lucros cessantes com cláusula moratória, apontando ainda que a decisão incorreu em julgamento
extra petita
, em violação aos artigos 141 e 492 do CPC. Argumenta que a inversão da cláusula penal prevista no contrato foi determinada de forma equivocada, pois a decisão teria se fundamentado em cláusula contratual que não foi objeto da lide.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pugnando pelo não provimento do recurso de apelação e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Não merecem acolhida as alegações da embargante, não havendo vício a justificar o acolhimento do presente recurso.

De plano, esclareço que a suposta nulidade da sentença sequer foi ventilada nas razões recursais, de forma que incabível a alegação de omissão quanto à sua análise.

Além disso, extrai-se do voto condutor proferido pelo então Relator, eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, que a questão afeta à alegada impossibilidade de cumulação da condenação por lucros cessantes com a inversão da cláusula penal fora devidamente apreciada e rejeitada, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“Por fim, no que concerne à alegação recursal relativa à impossibilidade de cumular a condenação por lucros cessantes com a inversão da cláusula penal, entendo não assistir razão à alegação.

Conforme declinado na sentença, a multa contratual imposta, de natureza moratória, incidirá uma única vez, e não mensalmente, razão pela qual não há que se falar em indevida cumulação com lucros cessantes ou multa compensatória.

Veja-se o que decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca desta questão:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.

2. A controvérsia dos autos busca definir se é possível a pretensão de ressarcimento de perdas e danos desacompanhada da exigência da cláusula penal, nos casos de atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta em que há cláusula penal moratória prevista no contrato, estabelecida em valor inferior ao equivalente do locativo.

3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ).

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ.

5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo.

6. No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes.

7. Recurso especial provido.” (REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

No mesmo sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0011348-52.2012.8.08.0048 (em 25.02.2024), de que foi Relator o Exmº. Desembargador Annibal de Rezende Lima:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE – INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – CONGELAMENTO DURANTE O PERÍODO DA MORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 971, assentou que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” 3. Admite-se a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes quando a multa contratual não apresentar equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo nº 970, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Mostra-se ilegal a cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra.”

Portanto, analisando as razões recursais verifica-se que traduzem verdadeira insurgência quanto ao teor do que restou decidido, evidenciando a pretensão da embargante de discutir o acerto da decisão colegiada, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Apesar da rejeição dos presentes aclaratórios, incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, eis que ausente o intento protelatório do embargante.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 22.04.2025:

Acompanho a Eminente Relatora.